Tribunal: TJPA
Processo: 0800834-75.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800834-75.2018.8.14.0065

APELANTE: ZILDA SOUZA LIMA E SENA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ZILDA SOUZA LIMA E SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Zilda Souza Lima e Sena contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., buscando a desconstituição de cobrança de consumo não registrado, devolução de valores pagos indevidamente e compensação por danos morais. Sentença de parcial procedência, declarando nula a cobrança, determinando a devolução dos valores e indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica observou os requisitos normativos e o contraditório administrativo; (ii) determinar se a cobrança indevida gerou dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança de valores a título de recuperação de consumo não registrado é nula quando não observado o contraditório efetivo, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no Incidente de Demanda Repetitiva nº 4 deste Tribunal.

4.

O procedimento administrativo deve ser conduzido com a presença do consumidor ou representante legal, devidamente identificado, o que não ocorreu no caso.

5.

A responsabilidade civil decorre do ilícito praticado, comprovando-se o tripé da responsabilidade: conduta antijurídica, nexo causal e dano.

6.

A cobrança indevida de consumidor idoso, causando-lhe abalo emocional e necessidade de atendimento médico, caracteriza dano moral, passível de reparação.

7.

O quantum indenizatório é fixado em R$ 2.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valores por consumo não registrado é nula quando realizada sem observância do contraditório administrativo e da presença do consumidor ou representante legal durante a inspeção.

2.

A cobrança indevida que cause abalo emocional relevante ao consumidor caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.02.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0010407-88.2017.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800834-75.2018.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTE/APELADO ADESIVO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO/APELANTE ADESIVO: ZILDA SOUZA LIMA E SENA

ADVOGADO: DANIELLA MARTINS DE MENDONÇA - OAB-PA 17.116-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e danos morais, proposta por
ZILDA SOUZA LIMA E SENA
,
objetivando a desconstituição da cifra cobrada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a título de suposto consumo não faturado, bem como a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Sentença:
de procedência parcial dos pedidos da autora, afastando a legalidade da cobrança e inferindo-lhe os danos morais.

Recurso:
de apelação por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que há a necessidade de reforma da sentença, uma vez que houve comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução
nº. 414/2010, da ANEEL
, mormente o acompanhamento e contraditório administrativo prévio, logo, existindo mácula na cobrança e por conseguinte inexistente abalo moral.

Apelo adesivo:
por
ZILDA SOUZA LIMA E SENA,
anunciando o descarto da sentença que indeferiu o abalo moral, uma vez que além de decorrer da própria cobrança indevida, foi atendida medicamente após a cobrança.

Contrarrazões:
respectivamente apresentadas

ao ID. 21874222 e 21874226.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800834-75.2018.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE XINGUARA/PA

APELANTE/APELADO ADESIVO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358

APELADO/APELANTE ADESIVO: ZILDA SOUZA LIMA E SENA

ADVOGADO: DANIELLA MARTINS DE MENDONÇA - OAB-PA 17.116-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Todavia o recebimento está neutralizado face o julgamento colegiado do mérito da controvérsia.

Pois bem.
Cinge-se a irresignação recursal na análise do acerto (ou desacerto) de sentença que considerou nulas as cobranças a título de recuperação de consumo não faturado – por ausência de contraditório-, bem como, determinou a devolução das quantias pagas, contudo indeferiu o pedido de indenização por abalo moral.

Avante
e com objetividade.

A compreensão erigida pela da sentença recorrida está esteada no descumprimento dos requisitos objetivos dispostos pelo Incidente de Demanda Repetitiva nº: 4 deste Tribunal, que em reforço à Resolução nº: nº. 414/2010, da ANEEL, exigiu,
a presença do consumidor ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada,
sem olvidar
o prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da referida normativa.

A inspeção fora realizada por pessoa que além de não ser a responsável pela unidade consumidora, não figurava como representante legal da Autora.

Por esta razão, por não haver comprovação de que fora franqueado o contraditório efetivo ao consumidor, inclusive porque, ao ser detectada a suposta “derivação antes do medidor”, tal foi
em tese
resolvida pela Concessionária, sem que ao menos se franqueasse ao Consumidor o debate a respeito da alegada conduta percebida.

Razão pela qual, inexistindo o cumprimento do ônus da Concessionária de que houve o cumprimento
in litteris
do procedimento para recuperação decorrente de consumo não faturado,
há que se retocar a sentença que não a considerou nula.

Avante.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização. Cobrar um valor que decorre, inexoravelmente de ilícito civil, sem sombra pálida de dúvida afigura-se como lesante à personalidade do consumidor.

No caso em comento não se mostra crível que, uma pessoa idosa, de 61 (sessenta e um) anos à época, que chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) pela cobrança – de um valor considerado indevido – não detenha como lesado o seu espetro pessoal. Há ilegalidade na cobrança e há abalo moral sim, diante da percepção do tripé responsabilizante: conduta, nexo e dano.

No que tange ao valor do dano moral, hei por bem fixar o
quantum
para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) eis que esta última cifra é a que está em comporte com o já delimitado nesta Corte.

Neste sentido, os recentíssimos julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056223-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010407-88.2017.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Por todo o exposto, sou por
CONHECER DOS APELOS, NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO ADESIVO,
para reconhecendo nulas as cobranças postas a título de “consumo não registrado” (CNR) e determinando a devolução dos valores, fixo a indenização em danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, a partir do efetivo prejuízo (da data da cobrança), Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data do trânsito em julgado, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025